Tribunal: TJSP
Processo: 2068400-61.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – INCONFORMISMO CONTRA CONDENAÇÃO DEFINITIVA – INVIABILIDADE. Inadmissível a utilização do habeas corpus como substituto de ação própria, no caso, a Revisão Criminal, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal. O Habeas Corpus não é via adequada para a análise profunda do conjunto probatório. PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM

Ementa:
HABEAS CORPUS – INCONFORMISMO CONTRA CONDENAÇÃO DEFINITIVA – INVIABILIDADE. Inadmissível a utilização do habeas corpus como substituto de ação própria, no caso, a Revisão Criminal, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal. O Habeas Corpus não é via adequada para a análise profunda do conjunto probatório. PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessário o cumprimento do mandado de prisão para que seja expedida a guia de recolhimento, com a qual será iniciada a fase de execução penal, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre o pedido de prisão domiciliar, sob pena de supressão de instância. Inteligência do artigo 105 da Lei de Execução Penal e do artigo 674 do Código de Processo Penal. Ordem denegada.